Tribunal: STF
Processo: HC 128425
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Habeas corpus. 2. Estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública, ante fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. 6. Não configurado constrangimento ilegal. Ordem denegada.